Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715218-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO SIMAO CAMARGO DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 25788321. Conforme monitoramento de prorrogação de prazos do PJE, a indisponibilidade do referido sistema em 12/05/21 foi de apenas 4m1s (16h03min28 às 16h07min29), lapso insuficiente para prorrogação do prazo em 01 (um) dia, na forma da Res. 185/CNJ. Dê-se baixa. Brasília, 28.05.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR